Tribunal: TJBA
Processo: 8133946-74.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8133946-74.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: RAIMUNDO NONATO RODRIGUES CONCEICAO

Advogado(s)
:
FERNANDA GABRIELA RISERIO BRITO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTA VINCULADA AO PASEP. INCIDÊNCIA DO TEMA 1.150 DO STJ. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM PRECEDENTE VINCULANTE. ART. 1.030, I, "b", DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC, em razão da consonância do acórdão recorrido com a tese firmada no Tema 1.150 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido está em conformidade com a tese firmada no Tema 1.150 do STJ, de modo a justificar a negativa de seguimento ao recurso especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1.150 do STJ fixou que o prazo prescricional decenal para demandas envolvendo conta PASEP inicia-se quando o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques.

Restou demonstrado nos autos que o acórdão impugnado enfrentou adequadamente a controvérsia jurídica e adotou fundamentação compatível com o precedente vinculante, havendo similitude fático-jurídica com o Tema 1.150 do STJ.

O art. 1.030, I, "b", do CPC autoriza a negativa de seguimento ao recurso especial quando a decisão recorrida está em harmonia com entendimento firmado em recurso repetitivo, como ocorre na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8133946-74.2024.8.05.0001, em que é agravante RAIMUNDO NONATO RODRIGUES CONCEIÇÃO e em que é agravado BANCO DO BRASIL S.A,

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
2º Vice-Presidente

Procurador de Justiça